Tribunal: TJDFT
Processo: 0733825-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733825-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: FABIO LUCIANO LOPES DE SOUSA MOURA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Fábio Luciano Lopes de Sousa Moura contra decisão da 1a Vara de Entorpecentes do DF que converteu em preventiva a prisão em flagrante (autos no 0742753-82.2025.8.07.0001, ID no 246233725). 2. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Em suma, alega que não estão presentes os pressupostos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva. 3. Sustenta que a abordagem policial decorreu de informação genérica e que foram apreendidas apenas quatro pequenas porções de substância branca, totalizando 1,13 gramas de cocaína, sem qualquer instrumento típico do tráfico. 4. Declara que é usuário da substância e a testemunha José confirmou que ambos estavam consumindo a droga, negando qualquer transação comercial. Argumenta que a prisão preventiva, nesse contexto, configura violação ao princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da Constituição Federal), sendo desproporcional e desnecessária. 5. Afirma que apresenta condições pessoais favoráveis, como residência fixa em Águas Lindas/GO, atividade laborativa lícita como freelancer em eventos, além de ser pai de duas crianças, sendo uma com 5 anos e outra com apenas 7 meses de idade. Defende a necessidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo, proibição de frequentar determinados locais e monitoração eletrônica. 6. Subsidiariamente, pugna pela substituição por prisão domiciliar, com fundamento no artigo 318, VI, do CPP, em razão da necessidade de cuidados paternos aos filhos, especialmente à filha de 7 meses, em consonância com o princípio constitucional da proteção integral à criança. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput da Lei no 11.343/06 (Inquérito Policial no 670/2025-05a DP e Ocorrência Policial no 8360/2025-05a DP e processo no 0742753-82.2025.8.07.0001 da 1a Vara de Entorpecentes do DF). 9. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de 24 horas após a prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas quaisquer irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 246233725, autos no 0742753-82.2025.8.07.0001). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime estava demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva para a manutenção da ordem pública. 13. Em que pese a pouca quantidade de drogas encontrada no momento da abordagem policial, há relatos indicando que o paciente havia vendido parte da substância com ele encontrada para terceiro que também foi detido na mesma ocasião, o que configura a prática do crime de tráfico de drogas. 14. O contexto em que o paciente foi flagrado é condizente com o crime de tráfico de drogas, não se tratando de mero usuário. O paciente é reincidente, pois já foi condenado pelo crime de roubo majorado e está cumprindo pena em regime semiaberto, o que demonstra a sua reiteração criminal e reforça os motivos para a manutenção da prisão preventiva. 15. A concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não se mostram recomendáveis, na medida em que se deve prezar pela garantia da ordem pública, assim como da instrução processual, diante das circunstâncias do caso concreto. 16. A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional e somente se justifica quando a decisão impugnada estiver marcada por flagrante ilegalidade ou quando a situação apresentada representar evidente constrangimento ilegal. 17. Há dados concretos que justificam a medida extrema. A decisão que converteu a prisão em preventiva a prisão em flagrante está devidamente fundamentada e em conformidade com os elementos fático-documentais que instruem os autos de origem. 18. Não há elementos probatórios mínimos demonstrando que o paciente seja o responsável pelos cuidados dos filhos, o que inviabiliza a conversão da prisão preventiva em domiciliar (Resolução CNJ n. 369/2021, HCs no 143.641 e 165.704, 2a Turma do STF e AgRg no HC no 805.493-SC, da 6a Turma do STJ) 19. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada em favor do paciente. DISPOSITIVO 20. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Fábio Luciano Lopes de Sousa Moura. 21. Requisitem-se as informações. 22. Após, encaminhem-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO